Tribunal: TJDFT
Processo: 0733785-10.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVOS NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0733785-10.2018.8.07.0001 AGRAVANTES: SEBASTIAN ARIEL MARTINENGHI, GISELA ANDREIA SILVESTRIN MARTINENGHI, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADOS: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, GISELA ANDREIA SILVESTRIN MARTINENGHI, SEBASTIAN ARIEL MARTINENGHI DESPACHO Trata-se de agravos interpostos, respectivamente, por SEBASTIAN ARIEL MARTINENGHI e GISELA ANDRÉIA SILVESTRIN MARTINENGHI, bem como pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC, contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. Os primeiros agravantes sustentam omissão do acórdão combatido e sua divergência com o entendimento pacificado da Corte Superior. Afirmam ainda, ser desnecessário o reexame do conjunto fático-probatório e de cláusulas contratuais. O segundo recorrente, por sua vez, argumenta no sentido de ser desnecessário o enfrentamento do contexto fático-probatório. Ressalta também, que as custas estão devidamente recolhidas, razão pela qual é inaplicável o enunciado 187 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC, remetam-se os agravos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018